Tribunal: TJDFT
Processo: 0703673-67.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703673-67.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALOR GESTAO DE ATIVOS, COBRANCAS E SERVICOS LTDA APELADO: ALZINETE LOURDES DE FREITAS BORGES, JOSE LUIZ DE MATTOS BORGES REPRESENTANTE LEGAL: ALZINETE LOURDES DE FREITAS BORGES D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para se manifestar sobre o parecer da Procuradoria de Justiça nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 15 de maio de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora